Tribunal: TJES
Processo: 0000037-58.2012.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria; Aposentadoria; Aposentadoria; Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000037-58.2012.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERONILDO SANTOS DA SILVA e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO E CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PRELIMINARR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA - LAUDO PERICIAL SUGERE POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO LABORAL EM OUTRAS ATIVIDADES BUROCRÁTICAS – IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO – BAIXO GRAU DE INSTRUÇÃO E IDADE AVANÇADA – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS QUE DEVEM SER FIXADOS APÓS LIQUIDAÇÃO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E RECURSO DO INSS IMPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. Preliminar de ausência de dialeticiade: como é possível extrair a intenção de reforma por parte do apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entende-se que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, pontua-se que
“a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes
” (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020). Preliminar rejeitada.

2. A sentença foi proferida em conformidade com o entendimento jurisprudencial sobre a matéria acidentária, firmando-se no sentido de que a concessão do benefício se prende à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, enquanto provoquem redução ou incapacidade, pois, em conformidade com a Lei nº8.213/91, para a concessão de qualquer benefício acidentário são necessários três requisitos basilares: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

3. A perda total da movimentação de uma de suas mãos inviabiliza totalmente o exercício do ofício oficial habitual – carpintaria – e, nada obstante a possibilidade de eventual realização de atividade diversa, não se pode ignorar as demais condições pessoais do autor, que se trata de pessoa com baixo grau de instrução (Ensino Médio incompleto) e conta atualmente já com 51 (cinquenta e um) anos de idade, de modo que sua reinserção no mercado de trabalho revela-se, tal com exposto pelo juízo de piso, extremamente difícil e mesmo inviável.

4. Outrossim, importa consignar que o simples fato de ter o autor exercido atividades laborais em curtos períodos no interstício em que quedou-se sem o recebimento do benefício de Auxílio-Doença não afasta as conclusões anteriormente adotadas, pois evidente que, diante da ausência de qualquer fonte de renda e da inafastável necessidade de sobrevivência, buscaria o indivíduo, ainda que sob grande dificuldade e, mesmo em prejuízo e maior comprometimento de sua saúde física e mental, tentar exercer alguma atividade que pudesse lhe garantir um mínimo existencial.

5. No tocante aos honorários advocatícios, tem-se que, tratando-se de sentença ilíquida, deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 85, §4º, inciso II, do CPC, cabendo ao juízo de origem a fixação do percentual apenas na fase de liquidação e, ainda, sobre o valor da condenação, devendo a sentença ser reformada em tal ponto.

6. Recurso do autor provido e recurso do INSS improvido. Remessa Necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, REJEITAR a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, DAR PROVIMENTO ao recurso de ERONILDO SANTOS DA SILVA, e JULGAR PREJUDICADA a Remessa Necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
E
REMESSA NECESSÁRIA
Nº00000375-58.2012.8.08.0050

APELANTE/APELADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO/APELANTE
:
ERONILDO SANTOS DA SILVA

RELATOR
A
:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA PELO APELADO ERONILDO SANTOS SILVA

Em suas contrarrazões, o apelado
ERONILDO SANTOS SILVA
sustenta que o recurso do INSS não deve ser conhecido, sobretudo no que tange o pedido de modificação da DIB, uma vez que ausente a devida fundamentação para tanto.

Sem razão, contudo, o apelado, pois as razões recursais (Id 8342336), embora extremamente sucintas, permitem aferir a intenção do recorrente.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte do apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal. Nesse sentido, pontuo que
“a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese. Precedentes
” (AgInt no REsp 1411017/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Trata-se, na origem, de “ação previdenciária” ajuizada por
ERONILDO SANTOS SILVA
em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, colimando o restabelecimento de seu benefício de Auxílio-Doença Acidentário e sua posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez.

Narra a exordial que o autor exercia o ofício de carpinteiro – sua única profissão em toda a sua vida laboral – e, em razão de acidente de trabalho ocorrido em 07/08/2006 e que gerou a perda total da mobilidade de seu punho esquerdo, recebeu o devido Auxílio-Doença Acidentário por um período, até que, após uma suposta reabilitação promovida pelo Instituto para o desempenho da função de almoxarifado, teve seu benefício cessado.

Ocorre que, mesmo tendo tentado reingressar no mercado de trabalho, o autor não obteve sucesso, não conseguindo se manter no novo ofício em razão das sequelas de seu acidente.

Após a regular instrução processual, com realização de perícia médica (fls.141/146), o juízo a quo proferiu a sentença de fls.240/243, julgando procedente o pedido inicial e condenando o requerido a
“restabelecer o benefício previdenciário de Auxílio-Doença em favor da parte requerente, retroativamente à data da suspensão, qual seja. 20/06/2011 (fl.07), com posterior conversão do mencionado Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez, agora a partir do laudo pericial, ou seja, 24/02/17”.

Em suas razões recursais (Id 8342337), o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
sustenta, de forma extremamente sucinta, que:
I)
nos termos do laudo pericial, o autor não se encontra permanentemente incapacitado para o trabalho;
II)
tendo a parte autora nascido em 1973, desarrazoada é a concessão de aposentadoria por invalidez;
III)
deve ser concedido apenas o benefício do Auxílio-Doença.

Por sua vez,
ERONILDO SANTOS DA SILVA,
sustenta em seu recurso

(fls.245/249) que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação, e não da causa, e o percentual apenas após a liquidação da sentença, nos termos do art.85, §4, II, do CPC.

Por questões de didática processual, passo à análise conjunta de ambos os recursos.

Pois bem. Analisando a sentença reexaminada, verifico que quanto ao mérito da causa, esta foi proferida em conformidade com o entendimento jurisprudencial sobre a
matéria acidentária
, firmando-se no sentido de que a concessão do benefício se prende à relação de causalidade entre o acidente e o trabalho, enquanto provoquem redução ou incapacidade, pois, em conformidade com a Lei nº8.213/91, para a concessão de qualquer benefício acidentário são necessários três requisitos basilares: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

Os requisitos do acidente e do nexo causal são incontroversos nos autos, havendo divergência entre as partes em relação tão somente ao nível da incapacidade existente.

O auxílio-doença, segundo o art. 59 da Lei nº 8.213/1991, será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Por outro lado, e nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, “
a
aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição
”, e complementando o dispositivo, o seu parágrafo 1º estabelece que
“
a
concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança”.

In casu,
depreende-se da extensa documentação médica apresentada que o autor sofreu a perda de 100% (cem por cento) da mobilidade de sua mão esquerda, tendo ainda o médico perito assim consignado (Laudo fls.142/146):

1)Ver pergunta na fl8? [O Requerente possui alguma lesão ou doença? Se afirmativa a resposta, qual?]

R:Sim, lesão traumática do punho esquerdo.

2) Ver pergunta na fl8?
[No caso de a resposta acima ser afirmativa, é possível a cura desta doença, a mesma é gradativa?]

R:
Não.

3) Ver pergunta na fl8? [Essa lesão provoca dores?]

R:Sim.

4) Ver pergunta na fl8?
[Se positivo o quesito n° 1, há impedimento para a realização de atividades habituais?]

R:
De carpinteir [sic], sim.

5) Ver pergunta na fl8? [Quando o Requerido cessou o pagamento do benefício previdenciário, já era o Requerente portador desta doença ou lesão?]

R:Sim.

6) Ver pergunta na fl8? [De acordo com o quesito n° 4, qual atividade poderia ser desenvolvida pelo Requerente levando em conta suas características pessoais, principalmente o fato de que sempre desenvolveu todas as suas atividades de carpinteiro?]

R:Auxiliar de almoxarife.

7) Ver pergunta na fl8? [Havendo possibilidade de o Requerente desenvolver suas atividades habituais e laborativas, quais seriam elas e qual o prejuízo no tocante à readaptação?]

R:Nenhum.

8) Ver pergunta na fl8? [
Havendo redução da capacidade laborativa, qual seria o seu grau?]

R:
Para atividades que necessitam do punho esquerdo, 100%.

9) Ver pergunta na fl9? [O Requerido submeteu o Requerente a algum tipo de reabilitação? Em que consistiu tal reabilitação? Possui o Requerente condições físicas e psicológicas em desenvolver as atividades em que consistiu referida reabilitação?]

R:Sim, treinamento para a mudança de função.

[...]

Conclusão: Com base nos elementos de fatos expostos e analisados entende esse perito que
as consequências geradas pelo acidente de trabalho que é a lesão no punho esquerdo, incapacita def
initivamente
para atividades laborais de carpinteiro. No entanto pode ser reabilitado para outras funções a qual não necessita do uso do punho esquerdo.
(grifo nosso)

Verifica-se, pois, que a perda total da movimentação de uma de suas mãos inviabiliza totalmente o exercício de seu ofício habitual – carpintaria – e, nada obstante a possibilidade de eventual realização de atividade diversa,
não se pode ignorar as demais condições pessoais do autor, que se trata de pessoa com baix
o grau de
instrução (Ensino Médio incompleto) e conta atualmente já com 51 (cinquenta e um) anos de idade, de modo que sua reinserção no mercado de trabalho revela-se, tal com exposto pelo juízo de piso, extremamente difícil e mesmo inviável.

Corroborando o que acabo de expor, no sentido de que devem ser sopesadas, além das sequelas do acidente em si, também as circunstâncias pessoais do segurado, destaco que assim já se pronunciou este e. TJ/ES, e inclusive esta c. Terceira Câmara Cível, em situações semelhantes anteriores:

PROCESSUAL CIVIL -
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O BENEFÍCIO
RECURSO IMPROVIDO.

I A aposentadoria por invalidez pressupõe a incapacidade total e permanente para qualquer atividade como condição para a concessão do benefício.

II Embora o laudo pericial tenha considerado a possibilidade de reabilitação da recorrida, concluiu também pela existência de incapacidade parcial e permanente que a impossibilita de trabalhar como lavradora, atividade esta que exerceu por toda a vida.

III - Considerando todas as circunstâncias do caso, quais sejam: as limitações impostas pela moléstia incapacitante, a idade da apelada (49 anos) e o baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção da segurada no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo qual faz jus à concessão de aposentadoria.

IV - Recurso improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0007910-61.2014.8.08.0011. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Robson Luiz Albanez. Data de Publicação: 22/03/19). (grifo nosso)

APELAÇÕES CÍVEIS – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – INCAPACIDADE LABORAL – PROFISSÃO DE PEDREIRO – EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESGASTE FÍSICO NA COLUNA VERTEBRAL –
LAUDO PERICIAL SUGERE POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO LABORAL EM OUTRAS ATIVIDADES BUROCRÁTICAS – INVIABILIDADE DO AUTOR ADQUIRIR NOVA PROFISSÃO – IDADE AVANÇADA E BAIXA ESCOLARIDADE
– TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A ação originária foi ajuizada em desfavor do INSS com objetivo de recebimento de auxílio-doença em decorrência de acidente de trabalho ocorrido no exercício da função de pedreiro em construção civil, no dia 13.12.2018, que resultou em “dor em coluna lombar, hipertrofia facetaria, abaulamento discal, redução foraminal, protusão c/c compressão do saco dural, grande dificuldade de colomoção e movimentos”, ficando incapacitado para o regular exercício da mencionada profissão.

2. A Lei Federal nº. 8.213/91 conceitua o acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa (art. 19 e 20).

3. No caso dos autos, foi determinado pelo Juízo a quo a realização de perícia médica que constatou a existência do nexo de causalidade entre o acidente e a atividade profissional e, ainda, a existência de sequelas redutoras da capacidade laboral.

4. Não há como acolher a tese recursal do INSS, de que o apelado poderá exercer outra atividade laborativa, em razão do fato do autor possuir a idade avançada (50 anos) para iniciar em novo ramo de atividades no mercado de trabalho, seja por possuir baixo nível de escolaridade (5ª Série), seja por ter laborado toda a vida profissional na profissão de pedreiro.

[...]

9. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0002393-54.2020.8.08.0047. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Sérgio Ricardo de Souza. Data de Publicação: 30/08/23). (grifo nosso)

Outrossim, importa consignar que o simples fato de ter o autor exercido atividades laborais em curtos períodos no interstício em que quedou-se sem o recebimento do benefício de Auxílio-Doença não afasta as conclusões anteriormente adotadas, pois evidente que, diante da ausência de qualquer fonte de renda e da inafastável necessidade de sobrevivência, buscaria o indivíduo, ainda que sob grande dificuldade e, mesmo em prejuízo e maior comprometimento de sua saúde física e mental, tentar exercer alguma atividade que pudesse lhe garantir um mínimo existencial.

Não há, portanto, que se falar em reforma da decisão recorrido quanto à concessão do benefício de aposentadoria.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, tem-se que, tratando-se de sentença ilíquida, deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 85, §4º, inciso II, do CPC, cabendo ao juízo de origem a fixação do percentual apenas na fase de liquidação e, ainda, sobre o valor da condenação, devendo a sentença ser reformada em tal ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
ERONILDO SANTOS DA SILVA
para
REFORMAR, EM PARTE
, a sentença recorrida, apenas para fixar que os honorários advocatícios sucumbenciais somente serão fixados após a liquidação de sentença, incindindo sobre o valor da condenação, nos termos do art.85, §4º, inciso II, do CPC.

Em tal ocasião, deverá, ainda, ser observada a majoração recursal prevista no art.85, §11, do CPC.

JULGO PREJUDICADA
a Remessa Necessária.

É como voto.

DESª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.